Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO. CESSÃO ONEROSA A TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO COMODANTE. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. IRRELEVÂNCIA DA POSSE EXERCIDA PELO RÉU.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para rescindir contrato de comodato de imóvel, com determinação de devolução do bem. O autor alegou que os réus cederam onerosamente a posse do imóvel a terceiros, sem seu consentimento, violando cláusula contratual expressa. Os réus, por sua vez, sustentaram nulidades processuais, posse de longa data e invalidade do contrato por vício de consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e violação à vedação de decisão-surpresa; (ii) verificar a validade do contrato de comodato celebrado entre as partes; (iii) apurar se houve violação contratual por parte dos comodatários ao ceder o imóvel a terceiros; (iv) definir a relevância da posse exercida pelos réus em relação ao mérito da ação de natureza obrigacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidencia-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, se o referido recurso já é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal.
4. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a sentença deve ser fundamentada, mas não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. 4.1. A sentença está devidamente fundamentada e não configura decisão surpresa, pois a determinação de devolução do imóvel decorre logicamente da rescisão do contrato, sem adentrar o mérito possessório. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
5. No caso dos autos, o autor demonstrou a titularidade dos direitos de posse sobre o imóvel e a existência de contrato de comodato firmado juntamente aos réus, com cláusula expressa vedando a cessão do bem a terceiros sem consentimento do comodante, não havendo nos autos qualquer prova de vício de consentimento capaz de infirmar a validade do contrato.
6. A prova documental coligida aos autos confirma que os réus realizaram cessão onerosa da posse do imóvel a terceiro, em desacordo com o contrato, ensejando a rescisão contratual por violação à boa-fé objetiva.
7. O exercício de posse mansa e pacífica exercida pelos réus desde a década de 1980 é irrelevante para o mérito da ação originária, que trata exclusivamente da validade e do cumprimento do contrato de comodato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida. Preliminares de nulidade da sentença rejeitadas. Na extensão conhecida, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. A cessão da posse do bem por comodatário a terceiro, sem o consentimento do comodante, configura violação contratual apta a ensejar a rescisão do contrato de comodato.
2. A existência de posse prolongada e contínua pelos comodatários não descaracteriza a natureza jurídica da detenção quando demonstrado contrato escrito de comodato.
3. A determinação de devolução do imóvel é consequência jurídica direta da rescisão do contrato, sendo irrelevante a discussão possessória para o julgamento da ação obrigacional.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 581, 582; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 489, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin; TJDFT, Acórdão 1434718, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1419983, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível;